Tribunal: TJMT
Processo: 0018049-76.2006.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018049-76.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (EMBARGANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO - CPF: 000.720.031-54 (ADVOGADO), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ INACIO TIMOTEO - CPF: 911.505.668-68 (EMBARGANTE), JAIRO CELESTE DIAS - CPF: 078.934.931-00 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JAIR MENDES DIAS - CPF: 171.886.871-53 (EMBARGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (EMBARGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 539.445.006-44 (EMBARGADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO), DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA - CPF: 568.388.326-15 (EMBARGADO), AILTON CERON - CPF: 655.592.901-49 (EMBARGADO), EVANIO APARECIDO NUNES - CPF: 009.522.311-82 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULA CAMILA FERREIRA LIMA NUNES - CPF: 007.156.131-54 (EMBARGADO), NEIDE BARBARESCO DE OLIVEIRA - CPF: 360.991.476-91 (EMBARGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 539.445.006-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA - CPF: 568.388.326-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CERON - CPF: 655.592.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE BARBARESCO DE OLIVEIRA - CPF: 360.991.476-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRESSÃO ARGUMENTATIVA. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO COMANDO DE RETORNO. PROVIDÊNCIA PRÓPRIA DO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSCURIDADE CONFIGURADA QUANTO À ATRIBUIÇÃO DE BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. SANEAMENTO DO VÍCIO COM EFEITO INTEGRATIVO. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a recurso de apelação de terceiros interessados para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a inclusão dos atuais proprietários e possuidores da área litigiosa no polo passivo, com designação de audiência conciliatória. O julgado embargado reconheceu litisconsórcio passivo necessário unitário, por entender que a sentença declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e de cancelamento de registros imobiliários subsequentes foi proferida sem a citação dos atuais proprietários de parcelas do imóvel rural desmembrado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de contradição interna, sob o fundamento de que o acórdão partiu da análise sob a moldura da assistência e concluiu pelo litisconsórcio passivo necessário unitário;
(ii)
o suprimento de omissão quanto à delimitação objetiva do comando de retorno, com indicação das matrículas, dos titulares e do marco temporal para identificação dos litisconsortes;
(iii)
o suprimento de omissão quanto ao exame da alternativa prevista no art. 109 do Código de Processo Civil, que permitiria a participação dos terceiros como assistentes litisconsorciais sem cassação integral da sentença;
(iv)
o esclarecimento de obscuridade quanto à qualificação dos terceiros como adquirentes de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a progressão argumentativa do acórdão, da análise do interesse jurídico para assistência ao reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário, configura contradição interna;
(ii)
aferir se a ausência de detalhamento operacional do comando de retorno constitui omissão sanável por embargos de declaração;
(iii)
determinar se a invocação do art. 109 do Código de Processo Civil como alternativa processual configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos;
(iv)
apurar se a referência à boa-fé dos terceiros adquirentes gera obscuridade quanto ao alcance da decisão; e
(v)
verificar o cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a revisão do enquadramento jurídico adotado pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Somente em caráter excepcional podem ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas em lei.

5. Não configura contradição interna a progressão argumentativa em que o acórdão parte da análise do interesse jurídico dos terceiros, sob a perspectiva da assistência, e conclui pelo reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário. A contradição sanável por embargos pressupõe proposições inconciliáveis entre si no julgado, e não o aprofundamento de premissa intermediária em direção a conclusão mais abrangente.

6. O litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que o órgão colegiado não estava adstrito à qualificação jurídica proposta pelos apelantes.

7. A pretensão de substituir o enquadramento processual adotado pelo tribunal por outro reputado mais adequado não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

8. A ausência de detalhamento operacional do comando de retorno dos autos à origem não configura omissão sanável por embargos de declaração. A identificação concreta dos litisconsortes e dos critérios de citação constitui providência própria da fase de saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, na qual o juízo de primeiro grau dispõe de melhores condições para examinar a situação registral do imóvel
sub judice
.

9. A invocação do art. 109 do Código de Processo Civil como alternativa processual pelo embargante configura inovação recursal, pois a tese não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, de sorte que o acórdão não pode ser considerado omisso por não examinar questão que não lhe foi apresentada na oportunidade processual adequada.

10. A referência constante do acórdão embargado de que os terceiros “
são adquirentes de boa-fé
” gera obscuridade, pois, em ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico com cancelamento de registros imobiliários, a boa-fé dos terceiros adquirentes constitui questão relevante de mérito, cuja apreciação definitiva pressupõe contraditório pleno e instrução probatória adequada perante o juízo de origem, sobretudo à luz do art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil.

11. A obscuridade impõe esclarecimento de que a menção à boa-fé constitui mera alusão às alegações formuladas pelos apelantes em suas razões recursais, sem configurar pronunciamento judicial definitivo. A apreciação dessa questão permanece em aberto para o Juízo de origem, após a completa angularização processual e o exercício pleno do contraditório.

12. O acolhimento parcial dos embargos afasta o caráter protelatório do recurso e, por consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a obscuridade apontada, com efeito integrativo.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.247, parágrafo único; CPC - art. 109, art. 115, I e II, e parágrafo único, art. 119, art. 357, art. 1.022, I, II e III, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.320.114/MT, EDcl no AgRg no REsp n. 1.954.864/SC, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.946.653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado
ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO
, representado pelo inventariante Xavier Leônidas Dallagnol, em face do acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 0018049-76.2006.8.11.0041, na qual figuram como apelantes
JAIRO CELESTE DIAS
e
JAIR MENDES DIAS
, além dos terceiros interessados
EVÂNIO APARECIDO NUNES
e
PAULA CAMILA FERREIRA LIMA NUNES
.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos terceiros
EVÂNIO
e
PAULA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a inclusão dos atuais proprietários e possuidores da área litigiosa no polo passivo, com posterior designação de audiência conciliatória (id. 337701881).

O fundamento do julgado reside no reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário, pois a sentença que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 10/novembro/2000 e determinou o cancelamento dos registros imobiliários subsequentes (inclusive em nome de terceiros adquirentes) foi proferida sem a citação dos atuais proprietários de parcelas do imóvel rural desmembrado, o que, no entendimento do órgão colegiado, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. O recurso de apelação interposto pelos réus
JAIRO
e
JAIR
foi considerado prejudicado.

O
ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO
opôs os presentes embargos de declaração, nos quais alega contradição, omissão e obscuridade (id. 341530884).

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão parte da análise sob a moldura da assistência (art. 119 do Código de Processo Civil), mas conclui pelo reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário unitário (art. 114 e 116 do Código de Processo Civil), institutos de natureza diversa com consequências processuais distintas. Pede esclarecimento sobre o enquadramento jurídico adotado e sobre a opção pelo art. 115, inciso I (nulidade), em detrimento do inciso II (ineficácia).

No que se refere à omissão, aponta dois pontos. No primeiro, sustenta que o comando de retorno carece de delimitação objetiva, pois não especifica quais matrículas, quais titulares e qual marco temporal devem reger a identificação dos litisconsortes a serem citados. No segundo, aduz que o acórdão deixou de examinar a alternativa prevista no art. 109 do Código de Processo Civil (alienação de coisa litigiosa), que, na sua visão, permitiria a preservação dos atos processuais válidos e a participação dos terceiros como assistentes litisconsorciais, sem cassação integral da sentença.

Quanto à obscuridade, alega que o acórdão qualifica os terceiros como “
adquirentes de boa-fé
” em diversas passagens, sem esclarecer se essa qualificação constitui reconhecimento judicial definitivo ou mera referência às argumentações das partes, gerando dúvida sobre eventual prejulgamento de mérito, o que seria incompatível com a anulação da sentença.

Nesse contexto, formula pedido de atribuição de efeitos infringentes com três alternativas:
(i)
afastar a nulidade integral da sentença;
(ii)
manter a integração do contraditório com preservação de atos válidos;
(iii)
ou fixar comando delimitado e exequível.

Requer, por fim, o prequestionamento de dispositivos constitucionais (art. 5.º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal) e infraconstitucionais (art. 10, 109, 114, 115, 116, 119, 489, § 1.º, e 1.022 do Código de Processo Civil, além dos art. 1.227, 1.245, § 2.º, e 1.247, parágrafo único, do Código Civil).

Em contrarrazões os embargados
EVÂNIO
e
PAULA
Camila sustentam a inexistência de vícios, argumentam que os embargos configuram rediscussão de matéria decidida e pedem a rejeição integral dos aclaratórios, com aplicação de multa por embargos protelatórios no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil (id. 343848854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO
em face de acórdão que anulou a sentença por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, com determinação de retorno dos autos à origem. O embargante alega contradição, omissão e obscuridade, vícios que, se corrigidos, ensejam a atribuição de efeitos infringentes.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para fins integrativos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos declaratórios, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria ou a revisão do enquadramento jurídico adotado pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas na legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Estabelecidas essas premissas, passa-se ao exame individualizado das alegações.

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na decisão embargada. O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que somente a contradição verificada entre os próprios fundamentos da decisão ou entre seus fundamentos e sua conclusão legitima a oposição de aclaratórios (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp n. 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022).

Contradição interna não se confunde, porém, com progressão argumentativa. Naquela, há incompatibilidade lógica entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo. Nesta, o julgador parte de uma análise preliminar e, ao aprofundá-la, alcança conclusão mais abrangente, sem que as etapas do raciocínio se excluam mutuamente.

No caso concreto, o acórdão embargado iniciou a análise pelo art. 119 do Código de Processo Civil porque essa era a base normativa invocada pelos apelantes
EVÂNIO
e
PAULA
em seu pedido de habilitação.

O voto condutor verificou se os terceiros demonstraram interesse jurídico na causa, concluiu afirmativamente com base na comprovação de titularidade registral sobre parcela do imóvel em litígio e, a partir dessa constatação, identificou que a questão ultrapassava a mera assistência.

Foi precisamente nesse ponto que o acórdão consignou que “
em verdade, há evidente litisconsórcio passivo necessário unitário e não apenas a necessidade de admitir os Apelantes como assistentes, como pretendido"
(id. 337701881).

A demonstração do interesse jurídico (premissa intermediária) conduziu ao reconhecimento de que a natureza da relação jurídica impunha a citação dos terceiros como pressuposto de validade do processo (conclusão), sem que uma proposição exclua a outra.

Acresce que o litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, o órgão colegiado não estava adstrito à qualificação jurídica proposta pelos apelantes e podia, legitimamente, reconhecer a formação deficiente do polo passivo.

Quanto à opção pelo inciso I do art. 115 (nulidade), em detrimento do inciso II (ineficácia), o acórdão fundamentou a unitariedade ao destacar que
“a relação jurídica discutida — validade da escritura pública originária — é una e indivisível, impondo decisão uniforme a todos os proprietários e possuidores atingidos”
(id. 337701881).

A fundamentação empregada é suficiente para justificar a nulidade da sentença, pois identifica com clareza o elemento determinante, qual seja, a indivisibilidade da relação jurídica controvertida.

A pretensão do embargante, neste ponto, consiste em substituir o enquadramento processual adotado pelo órgão colegiado por outro que reputa mais adequado, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp n. 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

No que se refere à alegação de omissão quanto à delimitação do comando de retorno (identificação dos litisconsortes, matrículas atingidas e marco temporal), igualmente não prospera.

A omissão sanável por embargos recai sobre ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, de maneira que não configura omissão a ausência de detalhamento operacional que, por sua natureza, incumbe ao Juízo de origem.

Como se observa, o acórdão fixou a tese jurídica (litisconsórcio passivo necessário unitário e nulidade da sentença) e determinou o retorno dos autos para regularização do polo passivo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A identificação concreta dos litisconsortes e dos critérios de citação constitui providência própria da fase de saneamento (art. 357 do Código de Processo Civil), na qual o juízo de primeiro grau dispõe de melhores condições para examinar a situação registral atualizada e definir os parâmetros de regularização.

Nessa senda, a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada não está obrigada a emitir juízo de valor sobre aspectos que transcendem a competência do tribunal no julgamento do recurso.

Por derradeiro, no que concerne à alegação de omissão quanto à aplicação do art. 109 do Código de Processo Civil (alienação de coisa litigiosa), que, segundo o embargante, permitiria a participação dos terceiros como assistentes litisconsorciais sem cassação integral da sentença, a tese configura inovação recursal.

A invocação do art. 109 como alternativa processual não foi suscitada nas contrarrazões de apelação, oportunidade em que o ora embargante apenas argumentou pela rejeição integral do recurso.

A introdução dessa tese apenas em sede de embargos de declaração esbarra na vedação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se admite, em aclaratórios, a ampliação das questões para incluir teses não suscitadas anteriormente.

Nessa perspectiva, o acórdão não poderia ser considerado omisso por não examinar tese que sequer lhe foi apresentada na oportunidade processual adequada.

Portanto, não prosperam as alegações de contradição e omissão.

OBSCURIDADE QUANTO A BOA-FÉ DOS TERCEIROS

Impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto em específico, apenas com o objetivo de aclarar a fundamentação, sem que resulte em efeitos infringentes.

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que gera ambiguidade no texto da decisão, a ponto de comprometer a compreensão de seu alcance, o que prejudica a exata delimitação do que foi decidido e do que permanece em aberto para apreciação futura.

O acórdão embargado, no corpo do voto, ressaltou que
“por restar evidenciado que os atuais proprietários e possuidores, inclusive os apelantes Evãnio e Paula, são adquirentes de boa-fé, a designação de audiência de conciliação pelo juízo de primeiro grau se revela medida necessária”
(id. 337701881).

Ocorre que, no contexto de ação que busca a declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico com cancelamento de registro imobiliários e reivindicação de imóvel rural, a boa-fé dos terceiros adquirentes constitui questão relevante de mérito, cuja apreciação definitiva pressupõe contraditório pleno e instrução probatória adequada perante o juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, o acórdão embargado, ao anular a sentença para oportunizar a inclusão dos atuais proprietários no polo passivo e a reabertura do contraditório, decorreu da premissa de que as questões de mérito relativas à posição jurídica dos terceiros deveriam ser examinadas após a completa angularização processual.

Assim, a afirmação de que “
restou evidenciado
” que os terceiros “
são adquirentes de boa-fé
”, inserida no mesmo julgado que reconhece a necessidade de reabertura da instrução, gera ambiguidade quanto ao alcance da decisão.

Não resta claro se o acórdão emitiu pronunciamento definitivo sobre a boa-fé (o que configuraria antecipação de juízo meritório) ou se fez referência às alegações dos próprios apelantes em suas razões recursais (o que constituiria mera contextualização sem efeito vinculante).

Essa ambiguidade pode repercutir diretamente na instrução a ser conduzida pelo juízo de primeiro grau, pois a qualificação prematura de boa-fé tende a condicionar o enquadramento jurídico a ser conferido à posição dos terceiros na cadeia dominial, sobretudo diante do que dispõe o art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza a reivindicação do imóvel pelo proprietário, após o cancelamento do registro, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.

Por corolário, impõe-se suprir a obscuridade para esclarecer que a referência à boa-fé constante do acórdão embargado constitui mera alusão às alegações formuladas pelos apelantes
EVÂNIO
e
PAULA
em suas razões recursais, sem configurar pronunciamento judicial definitivo sobre a questão.

A apreciação da boa-fé dos terceiros adquirentes permanece em aberto para o Juízo de origem, após a completa angularização processual, a instrução probatória pertinente e o exercício pleno do contraditório por todas as partes.

Portanto, reconheço a existência de obscuridade, com efeito exclusivamente integrativo, para consignar que o acórdão embargado não conclui de forma definitiva sobre a boa-fé dos terceiros adquirentes, sem atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, conquanto os embargados requeiram a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, parte dos vícios apontados pelo embargante foi reconhecido, o que afasta o caráter protelatório do recurso.

Assim, não há falar em multa por embargos protelatórios.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO
, tão somente para suprir a obscuridade relativa à qualificação de boa-fé dos terceiros adquirentes, e esclarecer que a questão permanece em aberto para apreciação pelo Juízo de origem após a completa angularização processual e a instrução probatória pertinente, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026